Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ALEGADA FALHA DE DIAGNÓSTICO EM ATENDIMENTO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de alegado erro de diagnóstico em atendimento hospitalar de emergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o hospital incorreu em falha na prestação do serviço, por erro médico no atendimento inicial, configurando ato ilícito com responsabilidade civil pelos danos alegados pelo paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil exige a comprovação cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
4. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sendo cabível indenização quando constatado o ato ilícito, o resultado danoso e o nexo causal, desde que não se verifique qualquer das excludentes da responsabilidade civil.
5. A prova pericial judicial conclui pela inexistência de falha no atendimento inicial, pois a conduta médica observou protocolos clínicos adequados às queixas apresentadas pela paciente, não havendo relato ou indício de lesão no polegar da mão esquerda.
6. O intervalo de 24 dias entre o primeiro atendimento e o diagnóstico da fratura/luxação impede a correlação direta entre o acidente relatado e a lesão identificada posteriormente, inexistindo prova de que a lesão decorreu do acidente sofrido no dia 28/2/2023.
7. O laudo pericial é conclusivo ao afirmar que não houve erro de diagnóstico, tampouco nexo causal entre o atendimento inicial e a lesão apresentada, sendo incabível imputar omissão diagnóstica ao hospital apelado.
8. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), nem apresentou provas aptas a desconstituir as conclusões da perícia ou que a tornem nula ou eivada de vício de parcialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil por erro médico exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, o que não se verifica na hipótese em exame.
2. O hospital não responde por falha na prestação de serviço quando o atendimento inicial observa protocolos clínicos compatíveis com as queixas relatadas pelo paciente.
3. A ausência de nexo causal entre o atendimento e a lesão afasta o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2o, 3o e 14; e CPC, arts. 373, I, 479, 1.012 e 1.013.